Tribunal: TJDFT
Processo: 0738403-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO. LAUDO PERICIAL. LIQUIDAÇÃO. SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO. TABELA. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. AMORTIZAÇÃO. LEI N. 8.088/1990. POSSIBILIDADE.
1. Não há que se falar em aplicação dos índices de correção monetária atinentes da Justiça Federal quando a liquidação de sentença tramita perante a Justiça Estadual e não envolve a Fazenda Pública.
2. O título judicial objeto da presente liquidação permite as amortizações por abatimentos negociais, concessões, anistias, indenizações a título de devolução derivadas da Lei n. 8.088/1990, sob pena de acarretar enriquecimento sem causa do liquidante.
3. Agravo de instrumento parcialmente provido.